Tribunal: TJPA
Processo: 0802359-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802359-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO FONSECA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS – CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO – PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CABIMENTO -
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Portel/Pa em que são impetrantes Rodrigo Marques Silva e Igor Nogueira Batista e Paciente
Paulo Sergio Fonseca Gomes
,
na 15ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 03 de maio de 2021, à unanimidade em
conceder
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
PAULO SERGIO FONSECA GOMES
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Narra a impetração
que no dia 16 de abril de 2019, no Município de Portel/PA, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito insculpido no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, estando em liberdade provisória atualmente devido ao pagamento de fiança.

Aduzem que a prisão do Paciente se deu pela continuidade da "OPERAÇÃO KALI", deflagrada pela polícia civil em conjunto com a Polícia Militar e delegacia fluvial, com o intuito de prender os envolvidos no roubo ocorrido na residência do empresário Elton Flores na noite do dia 09/04/2019.

Relatam que no contexto da Operação, a residência do Paciente também foi alvo das investigações, momento em que encontraram 2 (duas) munições de calibre 32 intactas e guardadas na gaveta do seu escritório de contabilidade, localizado no interior da residência, mas que não possui qualquer relação com o roubo ocorrido no imóvel do empresário Elton, uma vez que sequer foi réu nesse outro processo.

Dispõem os impetrantes que a denúncia oferecida pelo Ministério Público se encontra em discordância aos preceitos do nosso sistema processual penal, não devendo ter sido recebida pela autoridade coatora, conforme preceitua o art. 395, II, do Código de Processo Penal, por faltar condições da ação no que tange a tipicidade material, o que enseja esta impetração.

Pleiteiam o reconhecimento do princípio da insignificância, posto que logo, a conduta do paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade.

Informam que em 07/01/2020 a Defesa apresentou resposta à acusação, pugnando pela absolvição sumária e que o pleito ainda está pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau.

Nos termos narrados, pugnam pela concessão da ordem, requerendo o trancamento da ação penal, sob o argumento de incidência do princípio da insignificância no caso, com o reconhecimento da atipicidade da conduta em seu aspecto material
, em relação ao ora paciente.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído à Desembargadora Vânia Fortes Bitar que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id 4801856,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“(...) 1. Trata-se de ação penal manejado pelo Ministério Público em face de PAULO SERGIO FONSECA GOMES imputando-lhe o delito tipificado no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003;

2. Em 16/04/2019, o paciente foi preso em flagrante, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente da operação “KALI”, a qual apurava um crime de roubo ocorrido na residência de um empresário local. Devido as condições do art. 319 do CPP, em 16/04/2019 este juízo concedeu a liberdade provisória mediante fiança, a qual foi arbitrada no importe de dez salários mínimos vigentes à época. Com o adimplemento da fiança no mesmo dia do arbitramento, no valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), foi expedido o competente alvará de soltura;

3. Conforme se depreende dos autos, o ora paciente PAULO SERGIO FONSECA GOMES foi preso em flagrante delito guardando 02 (duas) munições calibre .32 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, configurando, em tese, o crime previsto no art. 12, caput, da lei 10.826/2003.

4. A denúncia foi recebida em 16/07/2019;

5. Réu foi intimado para comparecer à audiência de suspensão condicional do processo;

6. Aberta a audiência, o paciente informou que não aceitaria a suspensão condicional do processo, mesmo sendo informado pelo juízo das benesses do instituto (fl. 47). Assim, ainda em audiência, foi recebida a denúncia e o paciente foi citado para apresentar a resposta a acusação;

7. Em 07/01/2020, o paciente apresentou resposta a acusação, pugnando por sua absolvição sumária;

8. Encontra-se pendente de apreciação por este juízo a referida peça defensiva ;(...)”

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, em razão da supressão de instância e se ultrapassada a preliminar pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Os impetrantes pretendem no presente writ o trancamento da ação penal, sob a alegação de
que a denúncia oferecida pelo Ministério Público se encontra em discordância aos preceitos do nosso sistema processual penal, não devendo ter sido recebida pela autoridade coatora, conforme preceitua o art. 395, II, do Código de Processo Penal, por faltar condições da ação no que tange a tipicidade material.

Pleiteiam o reconhecimento do princípio da insignificância, por entenderem que a conduta do paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade.

O paciente foi denunciado pelo seguinte fato:

“Depreende-se do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de abril de 2019, por volta das 06h00, na Rua 02 de fevereiro, nº 292, bairro Muruci, neste município e comarca, o denunciado PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES foi preso em flagrante delito
guardando 02 (duas) munições calibre 32 intactas
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, configurando o crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10826/2003.

Consta dos autos que, no dia, horário e local descritos acima, foi dada continuidade a ‘OPERAÇÃO KALI’ deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar e Delegacia Fluvial que visa prender os envolvidos no roubo ocorrido na residência do empresário Elton Flores.”

Segundo a denúncia, foram apreendidos na residência do paciente, além das munições calibre 32 intactas, 03 (três) telefones celulares e uma caminhonete.

Registre-se que não foi encontrada arma de fogo na residência, assim como o coacto não foi denunciado pelo crime de roubo cometido contra a vítima Elton Flores (doc. Id nº 500940 e 500941), não havendo qualquer correlação entre aquele delito e a apreensão das duas munições, razão pela qual, data venia não assiste razão ao órgão parecerista.

Desse modo, não há razoabilidade em considerar como materialmente típica a conduta do paciente, que exerce a profissão de contador (doc. Id nº 4769545) e não registra antecedentes criminais (doc. Id nº 4801860, p.8), em guardar duas munições na sua residência, ainda mais quando não foi encontrada qualquer arma de fogo no local e não há elementos indicando seu envolvimento com atividades criminosas, motivo pelo qual deve incidir, no caso em análise, o princípio da insignificância.

Dentre outros julgados, o STJ reafirma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância quando apreendidas pequenas quantidades de munições desacompanhadas da arma de fogo, por falta de potencial lesivo concreto. Precedentes. 2. Na espécie, o acusado foi surpreendido em sua residência na posse de munição de uso permitido - 1 cartucho, calibre 22. Desse modo, considerando a quantidade não relevante de munições, bem como a ausência de qualquer arma de fogo, deve ser afastada a tipicidade material do comportamento. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1213616/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, já considerou atípica a conduta de quem possuía uma única munição de fuzil, de uso restrito, portanto, comportamento mais grave, em tese, do que a hipótese em julgamento:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso concreto. Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida. Ordem concedida. 1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma.
4. O paciente foi condenado pelo delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), sendo apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa. 5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil (calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.
7. É certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente. Porém, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que a questão “está pendente de análise em sede de revisão criminal, porque, ao que parece, a condenação que gerou a reincidência refere-se ao homônimo ‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8.
Não há, portanto, óbice à aplicação do princípio da insignificância na espécie, sendo de rigor seu reconhecimento. 9. Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente.
(HC 154390, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018)

Com efeito, a jurisprudência nacional vem timbrando pelo reconhecimento da atipicidade material, em relação a casos como dos autos, em razão do princípio da insignificância ou da bagatela, não havendo, consequentemente, justificativa para se prosseguir com a ação penal deflagrada.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal nº
0003353-88.2019.8.14.0043
, face a ausência de tipicidade material da conduta imputada ao paciente.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/05/2021